Tribunal: TJSP
Processo: 0508615-88.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE PARCIAL DAS CDAS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA DAS TAXAS. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE IPTU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação do Município contra sentença que declarou a nulidade integral das CDAs e extinguiu a execução fiscal, por vícios formais e inconstitucionalidade das taxas, sem

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE PARCIAL DAS CDAS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA DAS TAXAS. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE IPTU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação do Município contra sentença que declarou a nulidade integral das CDAs e extinguiu a execução fiscal, por vícios formais e inconstitucionalidade das taxas, sem sucumbência.
II. Questões em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) alegada nulidade da sentença por decisão surpresa; (ii) validade das CDAs e possibilidade de emenda; (iii) subsistência do crédito referente ao IPTU e das taxas cobradas.
III. Razões de decidir.
3. Preliminares afastadas, inexistindo violação ao contraditório.
4. CDAs com ausência de fundamentação legal específica das taxas, em afronta ao art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/80 e art. 202, III, do CTN.
5. Vício que atinge apenas as taxas, permanecendo válido o crédito de IPTU, com fundamentação específica. Execução deve prosseguir de forma parcial.
6. Análise da constitucionalidade das taxas prejudicada. Sentença parcialmente reformada.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A falta de fundamentação legal específica das taxas nas CDAs gera nulidade apenas parcial do título, quando possível separar os créditos. 2. O crédito de IPTU subsiste quando atendidos os requisitos legais, permitindo o prosseguimento da execução.